Tribunal: TJMT
Processo: 1002790-77.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002790-77.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JEANI GONCALVES MOREIRA - CPF: 034.610.081-09 (EMBARGANTE), RAFAEL MATTANA TESTA - CPF: 008.045.431-35 (ADVOGADO), T. P. G. G. - CPF: 062.075.932-19 (EMBARGANTE), M. B. G. G. - CPF: 098.310.931-19 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEANI GONCALVES MOREIRA - CPF: 034.610.081-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. C
aso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo Município de Sinop e, em remessa necessária, ratificou integralmente a sentença de primeiro grau. Os embargantes sustentam omissão no julgado, por ausência de apreciação do pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, formulado no Capítulo IV das contrarrazões, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, e, em caso positivo, definir o percentual adequado de acréscimo.

III. R
azões de decidir

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, possuindo caráter integrativo e não substitutivo.

4. No caso concreto, constatou-se a existência de omissão, pois o acórdão embargado, embora tenha enfrentado o mérito do recurso e mantido a sentença, não se manifestou sobre o pedido expresso de majoração de honorários formulado nas contrarrazões.

5. O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites dos §§2o a 6o do mesmo artigo.

6. Havendo desprovimento integral do recurso, é cabível a majoração da verba honorária, em razão da atuação processual em grau recursal, que envolve análise das razões de apelação e elaboração das contrarrazões.

7. A majoração tem natureza de remuneração pelo trabalho adicional do advogado
e também
função de desestimular a interposição de recursos manifestamente infundados.

8. Considerando o zelo profissional, a complexidade da causa e os limites legais, a majoração dos honorários deve ser fixada em 12% sobre o valor da condenação, percentual adequado à razoabilidade e proporcionalidade.

IV. D
ispositivo e tese

9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de pronunciamento sobre o pedido de majoração de honorários recursais configura omissão sanável por meio de embargos de declaração. 2. O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando houver trabalho adicional em grau recursal, observado o desprovimento do recurso. 3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando a parte recorrida logra êxito na manutenção da sentença, devendo o percentual ser fixado de forma proporcional à complexidade da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, incisos I a III, e 85, §§2o, 3o e 11.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município
d
e Sinop e, em remessa necessária, ratificou a sentença de primeiro grau.

Os embargantes alegam omissão no julgado, sustentando que o acórdão, embora tenha analisado com precisão o mérito do recurso de apelação e mantido a sentença de primeiro grau em sua integralidade, deixou de se pronunciar sobre o pedido expresso de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, formulado no capítulo IV das contrarrazões apresentadas.

Argumentam que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, especialmente considerando que o recurso do Município se mostrou manifestamente improcedente, insistindo em teses já afastadas pelas provas dos autos.

Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada e majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 20% sobre o valor da condenação.

O Município de Sinop apresentou manifestação aos embargos, alegando sua inadmissibilidade por inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC, sustentando que o acórdão enfrentou integralmente o mérito recursal e manteve a sentença em todos os seus termos, o que, por consequência lógica, abrangeria também a disciplina da verba honorária tal como fixada em primeiro grau. Subsidiariamente, caso reconhecida a omissão, pugna pela fixação de acréscimo mínimo, sem ultrapassar os limites legais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração encontram previsão expressa no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar e esclarecer o julgado, quando presente alguma das hipóteses taxativamente previstas no dispositivo legal supracitado. Sua finalidade precípua é aperfeiçoar a prestação jurisdicional, eliminando vícios que comprometam a clareza e a completude da decisão.

No caso em análise, os embargantes apontam omissão no acórdão, especificamente quanto à ausência de pronunciamento sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, formulado expressamente nas contrarrazões ao recurso de apelação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela relacionada a ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento das partes, mas não o fez. Não se trata de mera insatisfação com o resultado do julgamento ou discordância quanto aos fundamentos adotados, mas sim da ausência de apreciação de matéria que, por imposição legal, deveria ter sido objeto de manifestação expressa.

No caso concreto, verifica-se que os embargantes, em suas contrarrazões ao recurso de apelação, dedicaram um capítulo específico (Capítulo IV) para requerer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tal dispositivo estabelece que
:

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Compulsando o acórdão embargado, constat
a-se
que, de fato, não houve qualquer pronunciamento sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, limitando-se a parte dispositiva a negar provimento ao recurso de apelação e manter integralmente a sentença recorrida, inclusive em sede de remessa necessária.

Ocorre que, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal constitui matéria sobre a qual o tribunal deve se pronunciar ao julgar o recurso.

No caso em análise, o recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop foi desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Houve, portanto, trabalho adicional realizado pelo advogado dos embargantes na elaboração das contrarrazões, que demandou análise das razões recursais, revisão do acervo probatório e fundamentação jurídica para rebater os argumentos do apelante.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nesse contexto, cumpre dupla finalidade: remunerar adequadamente o trabalho adicional do advogado em sede recursal e desestimular a interposição de recursos infundados ou protelatórios.

Não se trata, como alega o Município em sua manifestação, de mero inconformismo com o resultado do julgamento ou de pretensão de rediscussão da matéria. Trata-se, sim, de omissão quanto a ponto específico sobre o qual o tribunal deveria ter se pronunciado, por expressa determinação legal.

Quanto ao percentual de majoração, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado dos embargantes em grau recursal, a complexidade da causa, o zelo profissional demonstrado e os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, entendo razoável a majoração dos honorários advocatícios para 1
2
% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos
para, sanando a omissão apontada, integrar o acórdão embargado a fim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 1
2
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025